Tribunal: TCU
Processo: 040.784/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento acerca dos métodos e critérios que possibilitem a avaliação da qualidade do serviço público transformado digitalmente e sobre as iniciativas do governo federal para apoiar a transformação digital (TD) em estados e capitais brasileiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento acerca dos métodos e critérios que possibilitem a avaliação da qualidade do serviço público transformado digitalmente e sobre as iniciativas do governo federal para apoiar a transformação digital - TD em estados e capitais brasileiras. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 238 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização de auditoria operacional para avaliar os serviços públicos transformados digitalmente prestados diretamente pelo governo federal, sob o ponto de vista do usuário; 9.2. informar aos seguintes órgãos acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1. Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia; 9.2.2 Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência; 9.2.3. Ouvidoria-Geral da União; e 9.2.4. entes federativos que responderam ao questionário de transformação digital; 9.3. apensar oportunamente, de forma definitiva, estes autos ao processo que vier a ser autuado para abrigar a auditoria operacional ora autorizada.